Tribunal: TJDFT
Processo: 0734834-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0734834-36.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARISIA BARBOSA DOS SANTOS DESPACHO Diante da petição juntada pela parte MARISIA BARBOSA DOS SANTOS informando fato novo, retire-se processo de pauta e intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a petição de Id. 3548243 no prazo de cinco dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito